Tribunal: TJMT
Processo: 1016402-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RAI No 1016402-30.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por Idvan Ribeiro da Silva, contra decisão proferida na medida cautelar no 1001091-54.2021.8.11.0014, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Poxoréu, proposta por Oscar Alves da Silva Junior que deferiu a medida cautelar requerida consistente no arresto de 201 semoventes.
A parte recorrente esclarece que “Atualmente tramita ação penal na 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu-MT, via PJE de no 0001727-42.2018.8.11.0014 (autos anexo), que ainda se encontra em fase de instrução, onde o agravante estaria cometendo supostamente crime de receptação de uma quantia inferior a 50 (cinquenta) cabeças de gado, que seria a base e fundamentação para a ação de medida cautelar de arresto. [...] Foi declarado pelo próprio proprietário dos semoventes tanto em fase de inquérito (fls.35) quanto afirmado em sede de petição de arresto, que teria uma parceria rural com o “suposto” autor do furto, Sr. Ambrozio, que já estava morando na propriedade em parceria rural com os agravados desde 2011. Entre o representado do agravado e o “suposto” autor do furto havia a seguinte parceria rural a cada ano o Sr. Ambrozio receberia 1 ha de terra, a cada 06 bezerras nascidas, 01 pertencia ao Sr. Ambrozio e por mês seria pago valor de meio salário mínimo para ajudar a custear as despesas da fazenda, que o próprio agravado Sr. Oscar em fase de inquérito declarou ter deixado de dar suporte sobre a ajuda de custo de meio salário mínimo nos primeiros anos e depois estava doente e não pode mais ir até a fazenda. Foi realizado busca e apreensão de 11 (onze) semoventes na época do inquérito, em uma propriedade arrendada pelo agravante, pois, algumas estavam com as marcas do agravado Sr. Oscar, visto que o agravante garante ter comprado o gado do parceiro rural Sr Ambrozio, visto a parceria o que seria sua parte do acordo entre agravado e suposto autor do furto. Na data do dia 23/08/2021 foi dada decisão sob segredo de justiça para arresto de 201 (duzentas e uma) cabeças de gado [decisão agravada], onde o MM. Juízo a quo fundamentou sua decisão em periculum in mora de que o gado poderia ser comercializado ou ocultado, e a probabilidade do direito na busca e apreensão das 11 (onze) cabeças de gado com marca, e que segundo a decisão são frutos de ilícito penal a sua evolução. [...]” (Id. 101409460, Pág. 3-5)
Argumenta que o magistrado de primeira instância fundamentou a existência do perigo da demora no fato do agravado ter comprado alguns imóveis com contratos de gaveta, todavia sustenta que “O perigo da demora não resta em nenhum momento demostrado, pois contratos de gavetas são comuns, se de fato existem, pois em nenhum momento foi apresentado pela parte agravada algum tipo de prova [...]”, pondera ainda que “o fato de o ora agravante ter comprado alguns imóveis na cidade, não significa dizer, que tais bens foram comprados da venda de gados, supostamente furtados do agravado.” (Id. 101409460, pág. 6, destaques no original)
Sustenta a ilegitimidade ativa do agravante, porquanto “O autor da ação de antecipação de tutela com arresto, é representante do autor da ação principal, possuindo legitimidade para representar, não se declarar autor e atuar e causa própria.” (Id.101409460, pág. 10).
Defende que a concessão da justiça gratuita ao agravante está equivocada, pois “trata-se de advogado com escritório no centro, escola de nível superior situado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, todos nessa urbe, sendo nesse viés, inviável a concessão da justiça gratuita, o que seria burlar a legislação, se enquadrando em um benefício que não condiz com a situação do agravado, bem como, o Sr. OSCAR ALVES DA SILVA, a quem o Agravado representa, é pecuarista, tem um escritório de contabilidade nesta Comarca, ambos são pessoas conhecidas nesta cidade e é de conhecimento público que possuem um poder aquisitivo relevante.” (Id. 101409460, pág. 10)
Assevera que a evolução do gado apresentada pelo agravado “é totalmente descabida, pois, pré julga somente nascimentos, exclui qualquer taxa de mortalidade, inclusive afirmações que haveria atualmente 35 bezerros fêmeas e 35 bezerros machos, com uma convicção que não se sabe de onde, uma vez que não se poder garantir o sexo do animal que poderia vir a nascer.” (Id. 101409460, pág. 11, destaque no original)
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Há perigo de dano irreparável, “visto que os bens arrestados ultrapassam os valores da suposta evolução, chegando a aproximadamente R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), verdadeiro enriquecimento as custas do ora agravante, e sem nenhuma prova de que foi o ora agravante que cometeu o suposto furto dos gados, e não havendo sequer um levantamento dos valores dos semoventes arrestados [...]” (Id. 101409460, pág. 13)
Menciona que “fora dado como caução dois bens urbanos, denominado terreno, com valores ínfimos de R$ 5.437,80 (cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) aos bens arrestados, seguindo em anexo o laudo de avaliação da prefeitura dos terrenos. O agravante é possuidor de bens que poderiam ser dados como caução, tal qual a Estancia Santa Laura Vicunã, que tem como matrícula no 8.781, ou mesmo o prédio no centro da cidade, onde funciona o escritório de contabilidade, e o escritório de advocacia, para que, em caso de haver comercialização ou evasão desses semoventes o prejuízo ao agravante poderá vir a ser irreparável e com os imóveis dados em caução, conforme prevê o Código de Processo Civil, § 1.o do Art. 300, aliado a absolvição na esfera criminal, o ora requerente poderia reaver o seu prejuízo.” (Id. 101409460, pág. 14)
Requer a concessão do efeito ativo para determinar a determinar a devolução dos 101 (Cento e um) semoventes arrestados e suspender toda a antecipação de tutela concedida na origem. No mérito pugna pelo provimento deste recurso.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante não identifico os requisitos para deferimento em parte do efeito ativo requerido.
Diverso do afirmado pelo recorrente o fato de terem sido encontrados em sua posse semoventes de propriedade da parte autora caracteriza a probabilidade de direito do agravado. Colha-se trecho da decisão agravada:
“[...] Pelo exame do processado, nesta via estreita da cognição sumária, própria das tutelas de urgência, noto a presença da probabilidade do direito, materializada pelas decisões carreadas em cópia pela parte autora, através da qual este Juízo, nos autos da ação penal citada, determinou a restituição de diversos semoventes de propriedade da parte autora, que encontravam-se de forma indevida na posse do ora requerido, sendo, pois, fruto de ilícito penal, e devem, assim, ser restituídos ao requerente, que é o legítimo proprietário. [...]” (Id. 102183472, pág. 3)
O perigo de dano do agravado é evidente, porquanto conforme registrado pelo magistrado de origem “semoventes da natureza daqueles pretendidos pelo requerente são facilmente ocultáveis, comercializáveis, tratando-se, em verdade, de commodities de fácil mercadejo, de forma que o indeferimento do pedido tem o condão de trazer prejuízos severos ao requerente, pois, pode o requerido rapidamente ocultar ou desfazer-se dos semoventes, assim frustrando a restituição dos bens ao requerente.” (Id. 102183472, pág. 3).
Nesse contexto, a decisão do magistrado de primeira instância, a princípio, se mostra adequada para o momento processual.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias, mormente em relação ao pedido de reconsideração realizado pelo agravante nos autos de origem.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Por fim, não obstante este recurso tenha sido classificado como “petição”, na hipótese, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e ativo, destarte, determino a secretaria que providencie o necessário para reclassificar estes autos para “recurso de agravo de instrumento”.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator